Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729157-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S/A APELADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se ter a apelada suscitado, em sede de contrarrazões (ID 23546114), preliminar de intempestividade do recurso, haja vista o acesso do advogado da parte apelante – RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES – ao processo eletrônico, via sistema informatizado, no dia seguinte à prolação da sentença dos embargos de declaração. Conquanto o decisum vergastado tenha sido divulgado no DJ-e de 25/11/2020, consta o acesso do patrono da embargada aos autos no dia 12/11/2020, data imediatamente posterior à inserção da sentença no sistema (11/11/2020). Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do apelo, em especial, sobre o acesso ao sistema informatizado em data anterior à publicação do decisum impugnado. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator